Tribunal: TJPA
Processo: 0000034-13.2009.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000034-13.2009.8.14.0060

APELANTE: EDMILSON ANSELMO BELATO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº 0000034-13.2009.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: EDMILSON ANSELMO BELATO

ADVOGADO: JORDANO FALSONI

EMBARGADO: BANCO ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADA: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Edmilson Anselmo Belato contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que deu provimento à apelação para julgar procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária em veículo de sua propriedade, sem sua anuência, por parte do Banco Itaú Unibanco S.A. O embargante alega omissão quanto à fixação do valor da indenização e à declaração expressa de inexistência do débito, bem como contradição quanto à sucumbência e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) identificar se houve omissão quanto ao arbitramento da indenização por danos morais; (ii) verificar se a ausência de comando expresso para cancelamento do gravame e declaração de inexistência do negócio jurídico configura omissão; (iii) examinar se a fixação dos honorários contém contradição diante do provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Omissão reconhecida quanto à ausência de arbitramento do valor da indenização por danos morais, cuja procedência foi expressamente reconhecida pelo acórdão, devendo ser suprida com fixação do quantum em R$ 5.000,00, com correção e juros conforme a jurisprudência do STJ.

4.

A declaração de inexistência do negócio jurídico e o cancelamento do gravame são consequências lógicas e implícitas do reconhecimento da ilicitude, extraíveis da fundamentação, não configurando omissão.

5.

Configura contradição a majoração dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC em caso de provimento da apelação, devendo ser reconhecida a inversão da sucumbência, com condenação do banco ao pagamento integral das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para: (i) fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento; (ii) declarar a inversão dos ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em favor do embargante.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de arbitramento do valor da indenização por danos morais após seu reconhecimento configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.

A declaração de inexistência do negócio jurídico e o cancelamento do gravame podem ser extraídos da fundamentação do acórdão, não configurando omissão quando decorrentes logicamente do julgado.

3.

Quando o recurso é provido, é incabível a majoração de honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC, devendo haver apenas a inversão da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 1.022 e 1.023; CC, arts. 186, 389, 404, 406; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07.03.2019; STJ, EDcl no REsp 1.845.416/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.965.119/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDMILSON ANSELMO BELATO
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVAME INDEVIDO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Edmilson Anselmo Belato contra sentença de improcedência que julgou desfavorável seu pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico e indenização por danos morais contra Itaú Unibanco S.A., referente à alienação fiduciária de um veículo que o autor afirma nunca ter negociado com a instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A responsabilidade da instituição financeira pela inclusão indevida de gravame no veículo de propriedade do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem por fraudes internas ou externas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível provida.

‘ Tese de julgamento: 1. A mera inclusão indevida de gravame em veículo implica, necessariamente, direito à indenização por danos morais, devendo haver prova de dolo ou negligência específica da instituição financeira.’

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 186.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ”.

O embargante aponta omissões e contradição no acórdão que deu provimento à sua apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de gravame e indenização por danos morais.

Alega que, apesar do acórdão reconhecer a conduta ilícita do banco ao inserir indevidamente gravame de alienação fiduciária em seu veículo sem sua autorização, não houve determinação expressa no dispositivo para cancelamento do gravame e declaração da inexistência do débito/negócio jurídico correlato.

Sustenta também que o acórdão reconheceu a ocorrência de danos morais, mas omitiu-se quanto ao arbitramento da respectiva indenização.

Por fim, aponta contradição na decisão que apenas majorou os honorários advocatícios de 10% para 15%, quando, na verdade, deveria ter determinado a inversão da sucumbência, condenando o banco ao pagamento integral das custas e honorários em favor do autor, em razão da reforma da sentença.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para sanar as omissões e contradição apontadas.

Nas contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Edmilson Anselmo Belato, o Banco Itaú Unibanco S/A reconhece a existência de omissão no acórdão quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, concordando com a necessidade de sua definição para evitar enriquecimento indevido.

Contudo, impugna a alegada omissão relativa à obrigação de cancelar o gravame, sustentando que tal pedido não foi objeto da apelação e, portanto, não poderia ser suprido por meio de embargos.

Argumenta ainda que a baixa do gravame foi comprovadamente realizada em 2009, configurando a perda superveniente do objeto.

Por fim, refuta a alegada contradição quanto aos honorários advocatícios, entendendo que a majoração aplicada pelo acórdão foi adequada, e requer o acolhimento parcial dos embargos, apenas para suprir a omissão relativa ao
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará acolheu o recurso de apelação interposto por EDMILSON ANSELMO BELATO, julgando procedente a
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada e cancelamento de gravame perante o Detran”
.

A fundamentação do acórdão parte do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilização das instituições por fraudes internas ou externas.

O acórdão evidencia que o Itaú Unibanco S.A. não apresentou justificativa ou prova de autorização do proprietário, configurando conduta temerária e negligente ao permitir o registro do gravame.

Tal omissão de cautela demonstra falha na prestação do serviço, ensejando o reconhecimento do ato ilícito.

O colegiado entendeu que essa conduta gerou abalo moral ao autor, impedido de exercer a posse plena de seu bem, o que justifica a indenização por danos morais.

Assim, a sentença de improcedência foi reformada para reconhecer a responsabilidade do banco, com provimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

Item 1 – Cancelamento do gravame e inexistência do negócio jurídico

Regra aplicável:
O julgador não precisa repetir no dispositivo o que já está evidente na fundamentação, desde que se possa inferir a decisão como um todo.

Análise:
A fundamentação do acórdão reconhece de modo inequívoco a inexistência do negócio jurídico e a ilicitude da inclusão do gravame. Isso autoriza, logicamente, a baixa do gravame e a declaração de inexistência do débito, ainda que de forma implícita. O comando está claro, ainda que não textual no dispositivo.

Conclusão:

Não há omissão
, pois a providência é inferível da fundamentação, em leitura holística do julgado.

Item 2 – Valor da indenização por danos morais

Regra aplicável:
Quando a condenação por danos morais é acolhida, mas o julgado não arbitra o valor, há omissão relevante.

Análise:
O acórdão reconhece que houve dano moral, inclusive citando precedentes e critérios para quantificação, mas
não estabelece o valor da indenização
. Trata-se de omissão relevante, pois há decisão de mérito favorável ao autor sem a correspondente liquidação do quantum.

Conclusão:

Há omissão parcial
que deve ser suprida, exclusivamente quanto ao arbitramento do valor dos danos morais.

Item 3 – Contradição quanto à verba honorária

Regra aplicável:
Há contradição se o acórdão não segue uma linha coerente.

Análise:
A majoração dos honorários decorrente da aplicação do art. 85, §11, CPC, em razão do trabalho adicional em segundo grau, não é aplicável no caso de provimento do recurso, devendo ser reconhecida apenas a inversão da sucumbência que é consequência lógica da reforma total da sentença e é implícita, mesmo que não expressa.

A análise demonstra que o acórdão embargado é suficientemente claro e coerente quanto ao reconhecimento da ilicitude do gravame e da responsabilidade do banco.

Não se verificam obscuridades nem contradições insanáveis.

A ausência de comando expresso para baixa do gravame e declaração de inexistência do negócio jurídico, embora indicada pelo embargante,
não configura omissão
, já que é consequência lógica da fundamentação, sendo a execução do julgado plenamente viável com base no reconhecimento da ilicitude.

Contudo, há uma
omissão relevante e específica
:
a ausência de arbitramento do valor da indenização por danos morais
, que foi expressamente reconhecida. Isso configura um vício sanável por embargos com efeito integrativo, pois afeta diretamente a eficácia prática da decisão.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, devem ser considerados, tanto o interesse jurídico lesado, quanto as circunstâncias do caso, recomendando-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade.

Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, a fim de que o
quantum
fixado cumpra, a um só tempo, o seu viés punitivo-pedagógico sem constituir fonte de enriquecimento para a parte autora, servindo-lhe apenas como compensação pela ofensa sofrida, já que tem o nítido caráter compensatório.

Assim, a quantificação da indenização pelo dano moral deve atender:
(1)
capacidade/possibilidade daquele que indeniza, pois este não pode ser conduzido à ruína, e
(2)
suficiência àquele que é indenizado pela satisfação obtida a título de compensação pelos danos sofridos, sem que ocorra enriquecimento ilícito.

Anota-se o magistério de Maria Helena Diniz:

“Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação”.
(Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Nesse contexto, observando os critérios acima expostos, os princípios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos julgados proferidos pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por dano moral, quantia que, a meu aviso, considerando os contornos da demanda, afigura-se suficiente e apta a reparar os dissabores experimentados pelo apelante, ora embargante.

Da mesma forma, merece acolhimento a tese de contradição quando o acordão, ao invés de inverter os consectários da sucumbência, apenas majora a verba que havia sido fixada em favor do embagado.

De acordo com o § 11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;

ii) o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido; e

iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021).

Como visto, a aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a majoração quando for provido o recurso, como ocorreu no Acórdão Embargado (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ENSEJA A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São cabíveis os honorários advocatícios recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015 nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso especial, e com condenação em verba honorária na instância ordinária. Precedente: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento do recurso especial enseja a inversão dos ônus da sucumbência, não sendo hipótese de majoração de honorários advocatícios. Citem-se: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.243.175/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal 5ª Região), Primeira Turma, DJe de 11/5/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.733.166/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 14/10/2021. 3. Na espécie, o provimento do recurso especial acarretou, por decorrência lógica, a inversão da sucumbência, ainda que não tenha sido explicitado, não sendo hipótese para aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Confira-se: EDcl no REsp n. 1.845.416/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7/10/2021 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.965.119/DF, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/8/2022, DJe 10/8/2022.).

Em consequência, o Recurso deve ser parcialmente provido para suprir a omissão constatada e eliminar a contradição evidenciada.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os
presentes
embargos de declaração
, para:
(1)

suprir omissão
,
arbitrando o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com
juros moratórios a partir do evento danoso
, qual seja a data do registro do gravame (Súmula n. 54, do STJ), e de correção monetária pelo índice IPCA a partir da data do arbitramento de seu valor (Súmula n. 362, do STJ), nos termos dos arts. 389, 404 e 406 do Código Civil, com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e
(2)
para eliminar contradição, declarar a inversão da sucumbência, que fica estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do ora embargante.

Mantém-se inalterado o restante do acórdão, por inexistência dos demais vícios alegados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/07/2025